Tribunal: STF
Processo: Rcl 59315
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0011278-82.2016.5.03.0016), que teria violado o entendimento desta CORTE fixado no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), bem como do Tema 360-RG (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator para o acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim. 



    Dessa forma, o juízo Reclamado inobservou os parâmetros fixados pelo julgamento do Tema 360 do STF, sendo viável a presente Reclamação. [...]



    Acerca do reconhecimento da terceirização, eis que com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto. [...]



    Prosseguindo, imperioso se faz ressaltar que, na época do ajuizamento de ambas as demandas julgadas pelo STF não existia norma legal que impedisse a terceirização na atividade-fim, sendo que o objeto dos julgamentos era justamente a interpretação adotada pelo TST (súmula 331, III) no tocante à restrição da terceirização para atividade-fim. 



    Ato contínuo, evidencia-se que o artigo 884, § 5º, da CLT bem como o artigo 525, § 12 do CPC, dispõem que o título executivo no procedimento judicial de execução, fundado em aplicação ou interpretação da lei considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é nulo. [...]



    O fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade. [...]



    No dia 21 de fevereiro de 2022 o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho se reuniu e em 22 de fevereiro de 2022 finalizou o julgamento do incidente, restando decidido que o litisconsórcio passivo é necessário e unitário. Necessário pois manifesto o interesse jurídico da empresa de terceirização em compor as lides e defender os seus interesses, tais como a própria validade dos contratos de prestação de serviços celebrados. Unitário pois os juízes terão que resolver a lide de maneira uniforme, para ambas as empresas, pois incindíveis para efeito de análise de sua validade jurídica os vínculos materiais constituídos entre os atores da relação triangular de terceirização. 



    Também restou fixado que a renúncia à pretensão formulada na ação não depende de anuência da parte contrária e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, a sua homologação deverá acarretar na extinção com resolução do mérito e produção de coisa julgada material, atingindo a relação jurídica que deu origem ao processo. Tal decisão obrigatoriamente produzirá idêntico efeitos para as duas empresas no plano do direito material. Logo, a decisão em sede de juízo de retratação, mesmo quando apenas uma das Rés interpôs RExt, alcançará os demais litisconsórcios de maneira idêntica.



    Com relação à legitimidade recursal, restou decidido que, como litisconsórcio necessário, a empresa prestadora de serviço que figura o polo passivo, mesmo não sofrendo condenação, possui sim interesse em recorrer da decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre a parte autora e a empresa tomadora. 



    Por fim, destaca-se que o TST não modulou os efeitos da decisão proferida.



    Diante de todo o exposto, pode-se concluir que, tendo o Egrégio Tribunal homologado, no presente feito, a renúncia contra a ALMAVIVA e aplicado os seus efeitos tão somente com relação a ela, tratando-se de litisconsórcio NECESSÁRIO e UNITÁRIO, são nulos todos os atos que foram praticados após a decisão homologatória e contra o ITAÚ. [...]



    Como o trâmite deste processo ocorreu de forma diversa, deverá haver a declaração de nulidade de toda a fase de liquidação e execução que se deu até o presente momento, bem como a extinção total do processo com resolução de mérito a partir da decisão homologatória da renúncia. [...]



    Portanto, não há que se falar em pagamento de qualquer verba decorrente do vínculo empregatício com o banco réu, conforme recente julgamento do STF é lícito qualquer tipo de terceirização.



    Diante disso, tendo em vista decisão liminar proferida pela Suprema Corte, deverá data vênia, a r. decisão proferida ser devidamente cassada.”



    Ao final, requer a suspensão da “eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 20/4/2023. Em consulta aos sítios eletrônicos do TRT-MG e do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).



    No julgamento do Tema 360, o PLENÁRIO desta CORTE assentou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Na presente hipótese, não assiste razão jurídica à reclamante.



    O Juízo da 16ª Vara do Trabalho reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim e julgou procedente a reclamação trabalhista (Doc. 21, fls. 3-5). No julgamento do Recurso Ordinário, o TRT-MG negou-lhe provimento (Doc. 20). Veio o Recurso de Revista da Almaviva que foi inadmitido. 



    Em consulta ao sítio do TST, verifica-se que contra a inadmissão foi interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista ao qual a Min. Delaíde Miranda Arantes negou seguimento. Opostos Embargos de Declaração que foram convertidos em Agravo Interno. No curso do processamento do Agravo Interno, a trabalhadora informou ao TST a renúncia ao direito em que se funda a ação exclusivamente em relação a empresa Almaviva e pediu a remessa dos autos à origem para iniciar a fase de execução. O pleito foi acolhido, extinguindo o processo, com resolução de mérito, em face da Almaviva, ficando prejudicada a análise do agravo diante da perda do objeto, e determinou a baixa à origem (Doc. 3). Houve pedido de reconsideração e o processo foi devolvido ao TST. Em 12/4/2023, o Agravo Interno não foi provido pela 2ª Turma do TST e atualmente aguarda o prazo recursal.



    No período em que o processo esteve no Juízo de origem por ordem do TST, entre 27/8/2018 e 12/12/2018, houve a determinação de devolução do depósito recursal à Almaviva e de apresentação dos cálculos pelas partes remanescentes (Doc. 5). Cálculos da tomadora, Itaú Unibanco S.A., homologados (Doc. 4). Antes da remessa ao TST, o Juízo de origem consignou em despacho que o Itaú efetuou o depósito integral da execução e requereu a liberação dos créditos (id 473b720).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    A argumentação da parte reclamante é integralmente dirigida a alegada negativa por parte da Justiça do Trabalho de inexequibilidade do título fundado em decisão inconstitucional, mas evidencia-se que sequer houve trânsito em julgado da fase de conhecimento ou mesmo provocação das partes, na fase de execução, que tenha resultado na negativa de vigência do art. 884, § 5º, e do art. 525, § 12, do CPC. Ao contrário, houve até pagamento espontâneo do valor da execução pela tomadora de serviço, operando a preclusão consumativa no caso concreto.



    Desse modo, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente